Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-83.2022.8.11.0091
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001634-83.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obras Públicas, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE LOTAÇÃO DE SERVIDORES POLICIAIS E REFORMA DE DELEGACIA. DILAÇÃO DE PRAZO E AFASTAMENTO DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. A sentença determinou (i) reforma estrutural da Delegacia de Nova Monte Verde; (ii) lotação de um delegado e quatro investigadores/escrivães; e (iii) disponibilização de viatura e equipamentos no prazo de 120 dias, sob pena de multa.

O recurso impugna especialmente a imposição judicial da lotação de servidores, alegando afronta à discricionariedade administrativa, ausência de critérios objetivos e risco à gestão de pessoal em outras unidades. Quanto à reforma da delegacia, pugna apenas pela ampliação do prazo e exclusão da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o Poder Judiciário pode determinar a lotação de servidores policiais em unidade específica diante da escassez de efetivo no Estado;

(ii) saber se é legítima a fixação de prazo de 120 dias para início de reforma em delegacia pública, à luz dos trâmites administrativos necessários; e (iii) saber se é válida a imposição de multa diária para compelir o Estado a cumprir obrigação de fazer em matéria de política pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lotação de servidores públicos constitui ato discricionário da Administração, devendo ser respeitada a reserva do possível e os critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo ilegalidade ou omissão grave a justificar a interferência judicial.

A reforma da unidade policial, diante do estado precário constatado e da ausência de insurgência específica sobre o mérito da obrigação, é medida legítima e compatível com o dever constitucional de assegurar segurança pública.

O prazo de 120 dias mostra-se exíguo frente aos trâmites administrativos legais, especialmente pela necessidade de projeto técnico e procedimento licitatório. A dilação para oito meses é medida razoável.

A imposição de multa diária à Fazenda Pública, em hipóteses como a dos autos, transfere o ônus para a coletividade, devendo ser afastada. O juiz de origem poderá adotar meios alternativos para garantir o cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em reexame necessário.

Tese de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário na definição de lotação de servidores públicos somente é legítima em casos de omissão estatal grave, ilegalidade manifesta ou violação direta a direitos fundamentais. 2. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer, deve ser afastada quando puder implicar prejuízo ao erário e à coletividade. 3. É possível a determinação judicial de reforma em unidade pública em estado precário, desde que respeitado prazo razoável para viabilização administrativa da medida.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001043-59.2020.8.11.0005, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.07.2025; TJMT, N.U 1000473-80.2020.8.11.0035, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.09.2022; TJMT, N.U 1000549-28.2023.8.11.0091, Rel. José Luiz Leite Lindote, j. 14.07.2025; TJMT, N.U 0000036-52.2013.8.11.0051, Rel. Márcio Vidal, j. 27.03.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência,
julgou
procedente, em parte, o pedido, para determinar que o Estado adote as seguintes providências:

“1) Reforma geral da Delegacia Municipal de Nova Monte Verde, englobando especialmente: I) reforma de telhado, calhas, sistema elétrico, encanamentos, parte interna; II) conservação, pintura, muros concertina; III) celas (reforma e ampliação); IV) instalação de monitoramento eletrônico, e; V) limpeza do pátio visando a saúde (dengue), no prazo de 120 (cento e vinte dias);

2) lotar 01 (um) Delegado e 04 (quatro) investigadores/escrivães na Comarca de Nova Monte Verde, ou demonstre a impossibilidade de lotação no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

3) Disponibilização de pelo menos mais uma viatura compatível com as estradas de terra que cercam a região do município, bem como a renovação dos equipamentos de informática, armamentos, e equipamentos de monitoramento eletrônico, no prazo de 120 (cento e vinte dias).”

O Apelante alega que a sentença consubstancia ofensa às normas atinentes à organização da administração da Polícia Judiciária Civil, na medida em que desconsidera critérios objetivos para lotação de servidores, tais como o número de habitantes do Município, número de ocorrências etc.

Afirma que a determinação para que o Estado promova a lotação de servidores deixará, outra Comarca desguarnecida, cuja necessidade, em razão do porte, alto índice de ocorrências e número de habitantes, talvez seja maior do que a do Município de Nova Monte Verde/MT, uma vez que não há, atualmente, delegados e servidores em número suficiente para atendimento a todas as Comarcas do Estado.

Justifica que em razão da deficiência de efetivo, a Administração Pública Estadual busca fazer o possível para cumprir seu mister da melhor forma possível, exaurindo o princípio constitucional da eficiência, esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal.

Sustenta que por vezes se torna necessário movimentar ou designar servidores para trabalharem temporariamente em determinadas localidades, conforme a necessidade, todavia, tais movimentações devem

ser precedidas de criteriosa avaliação, sob pena de trazer prejuízo à localidade de onde o efetivo foi removido.

Argumenta que no caso concreto, não foram demonstrados quais critérios técnicos e objetivos foram utilizados para a aferição do número considerado “ideal” para o funcionamento da Delegacia.

Defende que a intervenção do Judiciário na esfera da discricionariedade administrativa somente é admitida em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou omissão do Poder Público que provoque manifesta ofensa aos direitos fundamentais do cidadão e, no caso, não há omissão ou ilegalidade.

Aduz que a Delegacia de Polícia de Nova Monte Verde/MT conta com 01 (um) escrivão de polícia e 03 (três) investigadores de polícia, quadro esse equiparado com o das demais delegacias de mesmo porte existentes no interior do Estado e há impossibilidade de se lotar um Delegado de Polícia para atendimento exclusivo da Delegacia de Nova Monte Verde, uma vez que isso implicaria remover delegado de outra unidade policial.

Assevera que o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, adotou providências para sanar os problemas prioritários, de modo que, no presente caso, não há inércia por parte do Estado.

Aponta violação ao princípio da separação de poderes e da legalidade orçamentária.

Invoca o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a qual implica na observância, pelo julgador, das dificuldades do gestor e as circunstâncias fáticas existentes, não sendo prudente se limitar a uma análise individualizada do caso posto, exigindo-se a realização de contraponto com o contexto geral enfrentado na Gestão Pública de determinada atividade.

No que se refere à parte da sentença que determinou a reforma da delegacia, pontua que para a realização de uma obra pública como a conclusão da reforma de uma delegacia, o Estado de Mato Grosso pode optar pela sua realização de maneira direta ou por meio da contratação de obra pública, precedida de procedimento licitatório, e o prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado na sentença para o início da reforma/construção da unidade policial tolherá qualquer possibilidade de contratação de obra pública, uma vez que sequer há possibilidade de abertura de procedimento licitatório para a contratação de obra pública.

Defende que o modelo de realização da obra pública e, por consequência, o modelo licitatório a ser empreendido, constitui decisão discricionária da Administração Pública, para avaliação daqueles que melhor atendam ao interesse público.

Impugna a multa fixada, argumentando que a cominação de multa com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra coerência lógica, sobretudo se considerar que a principal dificuldade nessa efetivação é, justamente, a ausência de verba pública.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos, e, subsidiariamente, que seja dilatado o prazo para início e que não seja fixada multa diária.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, Id 310650863, defende o acerto da sentença, ao argumento de que a carência de servidores, quando negligenciada, compromete a eficácia das investigações e cria um déficit que se reflete em inúmeros órgãos, impactando a segurança pública como um todo.

Afirma que nos últimos anos, “
tem sido costumeira a prática da Administração Superior da Polícia Civil de acatar pedidos e mais pedidos políticos de relotação de servidores recém-empossados e recém-lotados na Delegacia de Nova Monte Verde. Essas transferências têm ocorrido sem a devida reposição de efetivo, deixando a Delegacia

desguarnecida e incapaz de atender adequadamente às demandas.”

Alega que o Estado tem o dever de prover os recursos necessários para garantir a eficiência da Polícia Civil, e a falha em apresentar evidências sólidas que comprovem o déficit de servidores em outros órgãos, bem como a ausência de provas do impacto que a lotação de servidores na Delegacia Municipal de Nova Monte Verde causaria em outras regiões, compromete a legitimidade das decisões governamentais e pode resultar em uma distribuição desigual de recursos, prejudicando não apenas as delegacias

afetadas, mas também outras regiões que podem ser impactadas negativamente pela realocação inadequada de servidores.

Defende que a reforma da Delegacia é urgente e emergencial, diante do estado caótico em que se encontra.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 324789384, opinando pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, a qual condenou o Apelante a promover a reforma geral da Delegacia de Nova Monte Verde, a lotar um delegado e quatro investigadores/escrivães

em referida delegacia e a disponibilizar uma viatura compatível com as estradas de terra que cercam o Município.

Na Apelação, o Estado rebate a parte da sentença que determinou a lotação de servidores. Quanto à reforma da delegacia, apenas pontua a inadequação do prazo, porque implica em direcionamento da forma como a reforma deve ser realizada. Com relação à disponibilização da viatura, não impugnou o comando sentencial.

No que se refere à determinação de lotação de 1 delegado e polícia e 4 investigadores/escrivães na Delegacia de Nova Monte Verde, o Estado justificou, de forma suficiente, a inexistência de mais servidores lotados na referida delegacia de polícia.

Não se olvida que a escassez de servidores nas delegacias de polícia compromete a eficiência da segurança pública, contudo, para que o Poder Judiciário interfira na lotação de servidores promovida pela administração estadual, é necessária a demonstração de ilegalidade ou omissão, o que não foi comprovado, tendo em vista que a Secretaria de Estado responsável pontuou que a escassez de servidores não se resume àquela localidade, havendo o risco de causar prejuízos à outras Comarcas.

Conforme se extrai das informações prestadas pela Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, Id 310650399, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso possui, no interior do Estado, 146 Delegacias de Polícia criadas por lei, todavia, em razão da falta de efetivo estão em funcionamento 117 delegacias e destas, 32 encontram-se sem Delegado titular. Informou, ainda, a Diretoria Geral que, naquela data, 2023, a Delegacia de Nova Monte Verde contava com um escrivão, três investigadores de polícia e que esses números se equiparam com as demais delegacias do mesmo porte do interior do Estado; que o Delegado de Nova Bandeirantes, distante 53 km responde por tal delegacia.

De todo o inquérito civil juntado com a inicial, não se constatou o número de inquéritos pendentes, o número de habitantes do Município, a análise da média de ocorrências policiais, com comparativo a outras localidades, para que se pudesse apurar se há disparidade entre as lotações das diversas delegacias que compõe o pólo regional a que pertence o Município de Nova Monte Verde.

A lotação de servidores é ato discricionário da administração pública e não foi demonstrada ilegalidade.

Tratando, a escassez de servidores efetivos na Segurança Pública, de situação geral de todo o Estado, é vedado ao Poder Judiciário intervir para impor o aumento de servidores nesta ou naquela delegacia de polícia.

Neste sentido já decidiu este tribunal:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de segurança somente se justifica em situações excepcionais, caracterizadas pela violação manifesta a direitos fundamentais ou omissão estatal grave e reiterada, não sendo suficientes deficiências estruturais ordinárias que não configurem estado de calamidade ou risco iminente.”

(...)

(N.U 1001043-59.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

(...)

1. A presente Ação Civil Pública encontra-se amparada nas informações constantes no Inquérito Civil no 20/2012 (Simp: 009217-001/2012) instaurado para apurar irregularidades e carências na composição de servidores, viaturas, armamentos e equipamentos na Delegacia de Polícia Judiciaria Civil e na 13o Companhia Independente de Policia Militar, situadas neste Município de Lucas do Rio Verde.

2. [...] ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra" (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017)” [...].

3. Sentença ratificada.

(N.U 1004984-62.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

(...)

1. A atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, situação não caracterizada na espécie.

2. A lotação dos Delegados nas comarcas do Estado de Mato Grosso é ato afeto à discricionariedade da Administração, de acordo com os juízos de conveniência e de oportunidade, em atenção ao interesse coletivo e à cláusula da reserva do possível - não sendo lícito ao Poder Judiciário impor diretrizes, critérios ou prioridades de ação ao Administrador, especialmente em situação de carência de pessoal.

(N.U 1000473-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)

Do exposto, verifica-se que o recurso, nesta parte, comporta provimento.

No que se refere à reforma do prédio que abriga a Delegacia e a disponibilização de uma viatura, não há insurgência contra a imposição da obrigação de fazer, apenas quanto ao prazo concedido e à multa fixada.

A ação tramita desde 2022 e o Estado já deveria ter iniciado as diligências para propor a reforma, uma vez que não nega, nas razões recursais, o estado caótico da estrutura da delegacia.

Contudo, há que se reconhecer que o prazo de 120 dias, ou seja, de apenas quatro meses, é insuficiente para que se ultimem os preparos para início da obra de reforma, diante da necessidade de a administração pública definir a forma, elaborar projeto, lançar licitação caso seja esta a forma adequada.

Assim, o pedido de dilação do prazo mostra-se razoável, devendo ser dobrado o prazo concedido.

A imposição de astreintes à fazenda pública não é o meio processual mais adequados para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Acerca da matéria, confira-se:

“ (...) Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ/MT - N.U 1003823-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES À ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, determinando a adoção de medidas estruturais e operacionais para o funcionamento adequado da Delegacia de Polícia de Nova Bandeirantes/MT, incluindo a reforma geral ou nova construção da unidade, lotação de servidores, disponibilização de viatura e equipamentos, além da fixação de multa diária por descumprimento.

(...)

5. A imposição judicial de reforma estrutural da unidade policial é medida adequada para sanar a omissão estatal, mas a determinação específica quanto ao número de servidores, viaturas e equipamentos deve ser afastada, por representar indevida ingerência em esfera discricionária da Administração Pública, conforme entendimento deste E. Tribunal.

6. Esta Corte entende que a aplicação de multa diária contra a Administração Pública implica em prejuízo da própria sociedade, que terá de suportá-la, devendo esta ser afastada.

7. Ampliado o prazo definido em sentença, para 01 (um) ano, diante das peculiaridades do caso concreto e para se adequar ao precedente deste E. Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A intervenção judicial para assegurar o direito à segurança pública é legítima diante de omissão estatal grave, sem violar o princípio da separação dos poderes.

2. O Poder Judiciário pode agir para corrigir omissões graves do Poder Executivo estadual, especialmente quando afetam direitos fundamentais. No entanto, não lhe cabe determinar a criação de programas ou ações que dependem de planejamento próprio do Executivo.

(...)

(N.U 1000549-28.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA EM ESTABELECIMENTO POLICIAL – SITUAÇÃO DEFICIATÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS CUSTODIADOS E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CUMPRIMENTO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – ASTREINTES – EXCLUSÃO – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma no prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Embora factível a fixação de multa diária cominatória – astreintes –, à Fazenda Pública, na hipótese, deve ser excluída, porque atinge o erário e, consequentemente, a sociedade.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatada, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 0000036-52.2013.8.11.0051, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Diante disso, havendo outros meios coercitivos para que a administração pública cumpra a obrigação de fazer, deve ser afastada a multa cominatória.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, e em REEXAME NECESSÁRIO, retifico parcialmente a sentença,
a fim de suprimir da parte dispositiva o item 2, que determinou ao Estado de Mato Grosso a lotação de 01 (
um) Delegado e 04 (quatro) investigadores/escrivães na Comarca de Nova Monte Verde, bem como suprimir a cominação de multa para as demais obrigações.

O prazo para cumprimento das demais obrigações impostas na sentença fica estendido para 08 (oito) meses, a contar do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025